Tribunal: TJDFT
Processo: 0007788-31.2016.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS PARA O TIPO PENAL.
I – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
II – Recursos conhecidos e não providos.